Tribunal: STF
Processo: RE 84560
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
Correção monetária na  repetição  do indebito fiscal. E
devida, por aplicação  analogica,  quando  prevista  em  lei  para  a
hipótese em que o contribuinte,  ao  inves  de  pagar  para  repetir,
deposita para discutir. Precedentes do  STF.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido.